Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:81.0pt;text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Garamond;
color:black;background:white;mso-fareast-language:PT-BR">ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELA UNIÃO. DECLÍNIO PARA JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 793/STF. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:81.0pt;text-align:justify"><span style="font-size:14.0pt;
line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">1. Nos termos dos Embargos de Declaração no RE 855.178, somente ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem ser propostas necessariamente em face da União (Tema 793 do STF). 1.1. Nas hipóteses em que há registro na ANVISA, ainda que o produto não esteja padronizado para tratamento da enfermidade da requerente (off label), é desnecessária a inclusão da União no polo passivo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. O Incidente de Assunção de Competência 14 do STJ afetou a matéria e a 1a Seção deliberou que, até o julgamento definitivo do IAC, o juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o tema, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:
PT-BR;mso-bidi-language:AR-SA"> 2. Recurso conhecido e desprovido.